Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737940-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELISANDRA SANTOS SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta-corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual. 2. No que se refere aos empréstimos consignados, a Lei Complementar 1.015 do Distrito Federal majorou o limite da margem consignável para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, e não houve inobservância da margem de 35% (trinta e cinco por cento). Além disso, tal limitação não se estende, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas diretamente em conta corrente, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085). 5. Recurso conhecido e provido. 3. Importante ressaltar que, conforme Termo de Sessão de Conciliação ao ID 52617844, realizada em 10/4/2023, a autora “não aderiu ao plano de pagamento apresentado pelo requerente e apresentou o seguinte plano de pagamento: 120 parcelas de R$ 2.038,00 para os contratos com débitos em conta corrente e saldo devedor do cartão, ficando os contratos de empréstimos consignados fora da proposta apresentada”. 4. Insistiu “na proposta de pagamento limitada a 30% dos vencimentos da parte autora”. Por conseguinte, “o acordo NÃO se mostrou viável e conforme disciplinado no art. 104-A da Lei n. 14.181/2021”. 5. Não acolhida pela autora a mencionada proposta, que claramente observava o mínimo existencial, inviável a imposição, via judicial, de novos termos para saldar a dívida com a instituição financeira. Não há parâmetro a ser adotado. A simples limitação de todos os descontos a 30% (trinta por cento), como pretende a autora, não se compagina com o espírito das normas que regem a matéria, mormente porque os empréstimos foram realizados livremente pela correntista, que admite estar “superendividada por imprudência”. 6. Ressalta-se, ainda, que a ação revisional foi ajuizada em 27/10/2021, e a informação atualizada nos autos, de maio/2023, conforme manifestação do BRB ao ID 52617852, é no sentido de que a autora mantém o mínimo existencial definido no art. 3o do Decreto n. 11.150/22 c/c art. 54-A, § 1o, do CDC. Segundo o referido ato normativo, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022), ou seja, R$303,00 (trezentos e três reais). 7. Se constada a regularidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes e o inadimplemento da autora/apelante, ao anotar o seu nome em cadastro de inadimplentes, o credor/apelado agiu no exercício regular de seu direito e, portanto, não configura dano moral passível de indenização. Dito de outro modo, ante a inexistência de ato ilícito, não há pressuposto necessário para amparar a pretensão indenizatória, conforme art. 186 do Código Civil. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal; 6o, incisos III, IV, V, VIII, XI e XII, 46, 51, inciso IV e 54-A, todos do Código de Defesa do Consumidor; 833, inciso IV do Código de Processo Civil; e 113, 187, 317, 421, 422 e 478, estes do Código Civil. Para tanto, sustenta que os descontos realizados acima de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor seriam incompatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que o decisum vergastado não teria levado em consideração a proteção consumerista e o alcance do contrato avençado. Afirma a abusividade da cláusula que permite desconto superior a 30% (trinta por cento) do rendimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados de tribunais diversos com os quais pretende demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 54-A do Código de Defesa do Consumidor e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012